Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709636-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Pereira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Id 183518146 do processo de referência) que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico ajuizada pela ora agravante em desfavor do Banco Votorantim S.A., processo n. 0707697-02.2023.8.07.0019, indeferiu a tutela liminar postulada pela parte autora, nos seguintes termos: (...) Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 13. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que as alegações da autora demandam ampla dilação probatória. 14. Com efeito, somente após o contraditório e eventual dilação probatória será possível aferir sob quais condições foi realizado o empréstimo bancário, bem como se ocorreu a alegada fraude/estelionato por parte do sobrinho da autora. 15. À primeira vista, o contrato entabulado entre as partes ressoa legítimo, pois acompanhado, inclusive, de fotografia da autora – como de praxe em contratos bancários firmados por meio eletrônico –, não sendo possível aferir, de plano, a inconsistência da assinatura aposta no documento. 16. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora, ante a inconclusão das provas trazidas nesse momento processual. 17. Assim, considerando a inexistência do pressuposto da fumaça do bom direito, em cognição sumária, resta prejudicada a análise do periculum in mora. 18. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 19. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. 20. Defiro a gratuidade de justiça, porquanto a autora demonstrou fazer jus ao benefício. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56810975), narra ter sido vítima de estelionato praticado por seu sobrinho, o qual, sem o conhecimento da autora, adquiriu financiamento bancário em seu nome para a aquisição de veículo automotor. Alega ter tomado ciência da contratação apenas após a inadimplência da décima segunda prestação do contrato. Aduz ter a decisão agravada considerado o contrato aparentemente legítimo por estar acompanhado de sua fotografia, bem como por não ser possível aferir inconsistência na assinatura constante no documento. Defende, contudo, a reforma da decisão recorrida em razão do frágil mecanismo de segurança adotado na contratação, porquanto é possível observar que “a assinatura eletrônica não corresponde a mesma assinatura da CNH da requerente, registrada no ID 170176746. Não corresponde a assinatura de todas as folhas da peça inicial do ID 170175494. A assinatura digital apenas consta o nome ‘Maria’, o que pode ser visivelmente extraído da internet ou copiado por qualquer pessoa”. Indica outros mecanismos de segurança que poderiam ter sido utilizados na contratação. Sustenta, em razão disso, não ter manifestado vontade para a celebração do negócio jurídico. Colaciona julgado que entende robustecer sua tese. Assinala caber ao agravado a comprovação da validade da contratação. Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela em sede recursal. Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme já deferido na primeira instância, por se tratar de parte hipossuficiente, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; b) Seja o presente recurso de Agravo por Instrumento recebido e conhecido, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) Sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar a reforma de r. decisão agravada, no sentido de deferir a tutela provisória, para declarar a nulidade do negócio jurídico entre a agravante e a agravada; determinar a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito; determinar a cessação de cobranças por telefones, e-mails, mensagens via aplicativos e quaisquer outros meios. Sem preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita formulado no recurso Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante nas razões recursais. Verifico que o i. juízo a quo, nos autos de origem, concedeu a gratuidade de justiça à agravante (Id 183518146 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, a agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante em razões recursais. 2. Do mérito Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante ao reconhecimento imediato da nulidade do negócio jurídico, bem como a determinação de retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a cessação das cobranças efetuadas pelo agravado. Como bem observado pelo juízo de origem, o referido negócio jurídico não se mostra, em cognição sumária e de plano, flagrantemente defeituoso, de modo a se antever a alegada nulidade. Sustenta a agravante ter sido vítima de estelionato praticado por seu sobrinho, o qual realizou a contratação do empréstimo com o banco agravado sem a sua anuência. Contudo, os elementos constantes nos autos não são capazes de comprovar, em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Calha ressaltar que o comprovante de pagamento acostado ao Id 170176756 do processo de referência não demonstra, por si só, que a contratação foi realizada por seu sobrinho, mas tão somente que este realizou o pagamento de uma prestação do financiamento em nome da autora/agravante. Nesse contexto, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente, em análise sumária, a suposta falha na prestação de serviços pelo Banco Votorantim S.A. na contratação apta a ensejar a invalidade da contratação. Ademais, em que pese a existência de relação de consumo, no caso concreto, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, inferir que o Banco Votorantim S.A. empregou meio de segurança falho na contratação do empréstimo. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deverá ser demonstrada em contraditório em tempo real. Plausíveis são as razões, na decisão agravada, para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC concretamente, tendo em vista que a situação fática demanda dilação probatória, devendo ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver a necessidade de dilação probatória. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas (grifos nossos): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 A concessão da tutela está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Com base em um juízo perfunctório, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de possível fraude que afronta sua órbita jurídico-financeira, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 3. A suposta fraude contratual e a alegada participação de preposto das instituições bancárias na fraude descrita deverão ser submetidas à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1818536, 07478235420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1773215, 07281698120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONTRATO. REQUISITOS FORMAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. 2. A irregularidade na contratação de empréstimo deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695395, 07004737020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, temerária a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca da fraude e da falha na prestação do serviço que sustenta ter incorrido a parte agravada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade do negócio jurídico, a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito e a cessação das cobranças pelo agravado. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora